Tribunal: TJSP
Processo: 2108784-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
MARCA "TICO-TICO" – CONCORRÊNCIA DESLEAL – RÉ AGRAVANTE QUE EM CONTESTAÇÃO ARGUIU PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO - Inconformismo da empresa ré, ora agravante – Não acolhimento – A autora agravada formula pedido indenizatório e cominatório, para que a ré agravante se abstenha de comercializar triciclos com a marca "TITO-TICO" – A ré agravante

Ementa:
MARCA "TICO-TICO" – CONCORRÊNCIA DESLEAL – RÉ AGRAVANTE QUE EM CONTESTAÇÃO ARGUIU PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO - Inconformismo da empresa ré, ora agravante – Não acolhimento – A autora agravada formula pedido indenizatório e cominatório, para que a ré agravante se abstenha de comercializar triciclos com a marca "TITO-TICO" – A ré agravante invoca prescrição, sob o fundamento de que a autora agravada já tinha ciência do ato praticado em 2004 e 2007, ao juntar os respectivos catálogos com os triciclos TICO-TICO - Inocorrência de prescrição – Quanto ao pedido de reparação de ano, incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 225, LPI. Entretanto, enquanto a parte estiver causando dano, o termo inicial da prescrição se posterga no tempo, cessando somente quando o seu comportamento deixar de ser lesivo. Em relação à pretensão cominatória, de abstenção de comercialização, não se há falar em prescrição decenal (art. 205, CC), como pretende a ré agravante. Primeiro, porque a pretensão inibitória é distinta da indenizatória; segundo, porque enquanto houver prática de concorrência desleal, subsiste o direito da parte lesada de postular a sua abstenção. A violação à marca é ato ilícito que se perpetua no tempo. Cada ato lesivo constitui ilícito continuado, renovando-se o prazo prescricional, sob pena de o causador do dano ficar livre, a partir de determinado momento, para praticar concorrência desleal e imune a qualquer responsabilização - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.